Tribunal: TJDFT
Processo: 0720348-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO ABRUPTA POR MEIO DE DECISÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de nova modificação da regulamentação do regime de convivência estabelecido entre os genitores e o infante.

2. A prioridade na observância dos interesses indisponíveis do filho não pode ser confundida com a mera pretensão exercida respaldada nos interesses nutridos pelos pais. A matéria deve ser examinada sub as luzes do princípio da proteção integral, nos termos do art. 3o da Convenção sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas (ONU). De acordo com o referido critério a criança e o adolescente são sujeitos de direitos e devem merecer a proteção de sua esfera jurídica, com a devida atenção aos elementos informadores de sua personalidade. 2.1. Por essa razão a regulamentação do período de convivência deve ser procedida não necessariamente de acordo com os interesses manifestados pelas partes litigantes, mas de modo a preservar o bem-estar dos incapazes.

3. No caso, o se encontra sob os cuidados do genitor, ora recorrido, desde o mês de outubro de 2021, situação de fato que se consolidou após o término da convivência entre as partes, com a saída do agravado do então domicílio compartilhado pelos genitores. 3.1. O regime de convivência fixado pelo Juízo singular afigura-se razoável, pois, além de residir o infante atualmente com seu genitor, a decisão impugnada fixou expressamente a possibilidade de convivência também com a genitora, de modo a compatibilizar o interesse primordial da criança de manutenção dos laços afetivos com ambos os genitores.

4. Recurso conhecido e desprovido.